Tribunal: STF
Processo: ARE 1464083
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 52, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DECLARATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ. 



    1. "A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02" (REsp 1.694.324/SP, Rel. p/ acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe de 05/12/2018) 



    2. Agravo interno desprovido. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 54), foram rejeitados (Doc. 56).



    No apelo extremo (Doc. 58), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, POTENCIAL PETRÓLEO LTDA aponta violação ao art. 5º, I, da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade do art. 8º da Lei 10.209/2001, que prevê que sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete -, pois viola o princípio da isonomia.



    Aduz que “a posição da jurisprudência paulista, antes da declaração de inconstitucionalidade do art. 8º da Lei n.º 12.209/01 (o que afastou totalmente a sua aplicabilidade), era a de compatibilizar a sua aplicação à regra do art. 412 do Código Civil, estipulando que a penalidade não poderia ultrapassar o valor do pedágio não pago. Esta mesma posição já foi externada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando confrontado com a aplicação da regra, em que restou estabelecida a necessidade de adequação da regra do art. 8º da Lei n.º 12.209/01, em especial com o comando dos arts. 412 e 413 do Código Civil, na fixação da penalidade aplicável ao caso concreto, com a redução equitativa da penalidade” (Doc. 58, fl. 7).



    Argumenta que “o princípio da vedação ao enriquecimento indevido se sobrepõe à disposição legal em abstrato, no momento da aplicação da regra em concreto, mesmo no âmbito de aplicação de penalidades legais” (Doc. 58, fl. 8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE SUPREMA (Doc. 62).



    No Agravo, a parte recorrente alega que há decisões do STF no sentido da inconstitucionalidade do art. 8º da Lei 12.209/2001 (Doc. 66).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 58, fl. 5):



    “2.2. Da Repercussão Geral do Tema Em respeito à regra esculpida no parágrafo terceiro do artigo 102 da Constituição Federal, cumpre-nos destacar a repercussão geral do caso. A decisão ora atacada repercute na esfera de direitos de todas as empresas que prestam serviços de transporte rodoviário de carga, tendo gerado um enorme contencioso judicial sobre a inconstitucionalidade do art. 8 da Lei n.° Lei 10.209/01. Esta questão vem sendo debatida em todos os Tribunais do país, merecendo, ante a questão constitucional suscitada, ser dirimida por esta Corte Suprema.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a aplicação da penalidade prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001 aos seguintes fundamentos (Doc. 52, fl. 3):



    “1. Conforme asseverado na decisão agravada, consolidou-se o entendimento nesta Corte de que ‘a penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02’ (REsp 1.694.324/SP, Rel. p/ acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe de 05/12/2018). 



    Embora o art. 412 do CC estabeleça que o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal, a hipótese dos autos não envolve multa contratual, e sim sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir a prática ilícita. Pelo mesmo motivo, também não tem aplicação a regra do art. 413 do CC. O ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa e fixa a sua extensão. 



    […]



    O valor da indenização pelo descumprimento contratual alcançou montante expressivo em razão, unicamente, da omissão da parte devedora em não antecipar o valor do vale-pedágio, como lhe impõe a lei de regência. Não se justifica a redução da sanção que a norma carrega, pelo Poder Judiciário, sob pena de se premiar a conduta ilegal. Ademais, é de se verificar que, no AgInt no AREsp 1532681/SP, embora a indenização seja também milionária, esta Corte também manteve a literalidade da norma sancionadora. 



    2. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno de POTENCIAL PETRÓLEO LTDA.”



    No julgamento da ADI 6031, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 16/4/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE declarou a constitucionalidade do art. 8º da Lei n. 10.209/2001, em acórdão resumido na seguinte ementa:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes.



    2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes.



    4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001.”



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente